Tribunal: STF
Processo: RHC 217612
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida. Inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Violação de domicílio. Não caracterização. Delito de natureza permanente. Existência de fundadas razões indicativas da situação de flagrância. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 



    Vistos etc.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Samuel Silveira Heleodoro contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro João Otávio de Noronha, que negou provimento agravo regimental no HC 733.028/SC (evento 37). 



    O Recorrente foi condenado à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 e art. 16, § 1º, IV, da Lei 10.826/2003) (eventos 14 e 16).



    Extraio do acórdão recorrido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. SUPOSTA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA O INGRESSO FORÇADO DE POLICIAIS. DILIGÊNCIAS PRÉVIAS. FUNDADAS RAZÕES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, especialmente nos crimes de natureza permanente, como são o tráfico de entorpecentes e a posse ilegal de arma de fogo.



    2. Afere-se a justa causa para o ingresso forçado em domicílio mediante a análise objetiva e satisfatória do contexto fático anterior à invasão, considerando-se a existência ou não de indícios mínimos de situação de flagrante no interior da residência.



    3. Investigação policial originada de informações obtidas por inteligência policial e por diligências prévias que redunda em acesso à residência do acusado não se traduz em constrangimento ilegal, mas sim em exercício regular da atividade investigativa promovida pelas autoridades policiais.



    4. Tendo ocorrido controle judicial posterior do ato policial de ingresso em domicílio de investigado, a análise da tese defensiva em toda a sua extensão fica inviabilizada, visto que há nítida necessidade de dilação probatória, situação não permitida no rito especial do habeas corpus.



    5. Agravo regimental desprovido.”



    No presente recurso, a Defesa argumenta, em síntese, ofensa ao postulado constitucional da inviolabilidade do domicílio. Aduz nulidade das provas obtidas ante a ausência de mandado judicial para adentrar na residência do Recorrente. Requer, em medida liminar e no mérito, o reconhecimento da nulidade arguida. (evento 39).



    É o relatório.



    Decido.



    A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 12.4.2017).



    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, o que se afirma ad argumentandum tantum, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    Com efeito, a concessão ex officio da ordem de habeas corpus é medida excepcional, que somente tem lugar nas hipóteses em que a ilegalidade ou o abuso de poder seja flagrante a ponto de justificar a relativização das regras de competência que regem o processo penal, corolários das garantias fundamentais do juiz natural e do devido processo legal.



    In casu, a jurisprudência reafirmada no acórdão recorrido está em harmonia com o entendimento deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas ‘a posteriori’, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados” (RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 10.5.2016).



    É que a posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado. Incide, em tais hipóteses, uma das exceções à reserva jurisdicional prevista no art. 5º, XI, da Carta da República (a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial). 



    Ademais, a existência de fundadas razões para o ingresso no domicílio do Recorrente encontra-se atestada no acórdão da apelação, de cujo voto condutor extraio, no que sobreleva, a seguinte passagem:



    “(...).



    In casu, não há dúvidas a respeito da presença de fundadas razões. Isso porque, a ação policial ocorreu em razão de que ao avistar a viatura policial, o réu passou a se comportar de maneira suspeita, demonstrando nervosismo com a presença da guarnição, vindo, inclusive, a arremessar o conteúdo de seu bolso para um terreno baldio.



    Logo, a atitude de se desfazer dos objetos que carregava consigo (droga e aparelho de telefone celular), admite que havia fundada suspeita aos policiais militares para o ingresso na residência do acusado, sendo, por conseguinte, lícitas as provas produzidas.



    Dessa maneira, compreende-se inexistir qualquer nulidade no flagrante, haja vista a existência de fundadas razões para o ingresso da Polícia Militar na residência do réu, razão pela qual afasta-se a preliminar aventada.



    Ademais, apesar de a defesa sustentar o contrário, as mídias relativas a filmagem da ocorrência retratam que o réu, após a abordagem inicial, se mostrou colaborativo com a guarnição, pois além da droga e da arma localizada em sua residência, observa-se que no vídeo 04 (evento 52), claramente Samuel informa aos policiais que ainda possuía mais maconha na casa de um terceiro chamado Jonas, masculino que guardava entorpecentes que seriam posteriormente comercializados.



    Na sequência, a partir do vídeo 05 (evento 52), possível observar a diligência realizada na residência de Jonas, com a autorização dos pais dele, local em que a droga citada por Samuel também fora apreendida.



    Dessa forma, não se verifica a ocorrência da violação de domicílio sustentada pela defesa, motivo pelo qual não há falar em ilicitude das provas produzidas." (evento 16, fls. 1-2).



    No mesmo contexto, o Superior Tribunal de Justiça consignou “Ressalte-se que a justa causa para o ingresso forçado em domicílio deve ser aferida mediante a análise objetiva e satisfatória do contexto fático anterior à invasão, considerando-se a existência ou não de indícios mínimos de situação de flagrante no interior da residência. In casu, segundo o acórdão, houve diligência policial prévia e controle judicial posterior do ato, pois as provas colhidas na fase preliminar de inquérito foram repetidas e validadas em juízo com base no contexto fático-jurídico exposto na denúncia, levando, inclusive, à prisão preventiva do acusado. (...). Constatou-se, portanto, que o agravante, ao avistar os policiais, demonstrou nervosismo e tentou desfazer-se da droga, arremessando o conteúdo de seu bolso em um terreno baldio. Após encontrarem drogas e armas na casa, o agravante colaborou com os policiais, indicando a existência de mais drogas na casa de um terceiro. Esses motivos configuram a exigência capitulada no art. 204, § 1º, do CPP, a saber, a demonstração de fundadas razões para a busca domiciliar, não subsistindo os argumentos de ilegalidade da prova ou de desrespeito ao direito à inviolabilidade de domicílio. (...). Presentes, portanto, fundadas razões para o ingresso regular em domicílio alheio, não há falar em ilicitude da prova ou em ofensa à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Ainda segundo o acórdão recorrido, houve controle judicial posterior do ato, pois as provas colhidas na fase preliminar de inquérito foram repetidas e validadas em juízo com base no contexto fático-jurídico exposto na denúncia, levando, inclusive, à condenação do agravante. A orientação acima atende aos pressupostos estabelecidos no Tema n. 280, submetido pelo STF ao regime de repercussão geral no RE n. 603.616/RO, em que ficou definido que ‘a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori’ (relator Ministro Gilmar Mendes, DJe de 8/10/2010). Assim, realizado o controle judicial do ato, ainda que posteriormente, não há falar, de plano, em ilicitude das provas produzidas. Ademais, o momento processual da ação penal originária – julgado o recurso de apelação – inviabiliza a análise da tese defensiva em toda a sua extensão, visto que há nítida necessidade de dilação probatória, situação não permitida no rito especial do habeas corpus. Nesse sentido, os seguintes precedentes do STJ: HC n. 431.708/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 30/5/2018; AgRg no HC n. 681.870/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 20/9/2021; e AgRg no RHC n. 146.915/RJ, relator Ministro Olindo Menezes, Sexta Turma, DJe de 31/8/2021. Por fim, para rever o entendimento adotado pela Corte de origem como requerido nas razões recursais, seria necessário o revolvimento de matéria fático-probatória, procedimento vedado em'habeas corpus ”.



    Presente a justificativa e constatada a existência da droga no interior do domicílio do Recorrente, as discussões a respeito da pertinência das razões apresentadas e de sua compatibilidade com as provas produzidas nos autos e com os indícios existentes ao tempo da investigação são matérias atinentes ao mérito da ação penal, não tendo lugar na via estreita do habeas corpus. 



    Aliás, revelam os autos que as diligências resultaram na apreensão de “65 gramas de entorpecente vulgarmente conhecido como maconha, embaladas e fracionadas em 3 porções”. Ademais, “as gravações das câmeras policiais revelam que em determinado momento (vídeo 4, evento 52) o próprio réu confirmou que deixou certa quantidade de maconha e cocaína com a pessoa de Jonas de Jesus Pereira para que este procedesse à venda do entorpecente, conforme se observa na sequência (vídeo 5, evento 52). Empreendida diligencias no local, em buscas no quarto de Jonas, restou localizado mais algumas porções de maconha com embalagem semelhante as que foram encontradas na residência de Samuel”. Além disso, “os policiais militares Felipe Zeferino da Silva e Alex Marcineiro dos Santos confirmaram que apreenderam na residência de Samuel um revólver calibre .32 municiado com a numeração suprimida. Dessa forma, restou devidamente comprovado nos autos, que o réu possuía e mantinha sob sua guarda uma arma de fogo com numeração suprimida {01 (um) revólver, marca Taurus, calibre .32}, em desacordo com determinação legal ou regulamentar” (evento 16, fl. 3).



    Nessa linha de raciocínio, para acolher a tese defensiva e divergir das premissas fáticas estabelecidas pelas instâncias anteriores sobre as circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Como se sabe, o habeas corpus é ação constitucional vocacionada à tutela do direito de ir e vir. Sua natureza mandamental de emergência exige, como ônus indeclinável do impetrante, a prova pré-constituída das alegações por ele deduzidas no writ. Nesse sentido, para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que A ação de “habeas corpus” – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012).



    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 07 de julho de 2022. 



Ministra Rosa Weber 



Relatora